Tribunal: STF
Processo: HC 228463
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Furto de energia elétrica mediante fraude. Extinção da punibilidade pelo pagamento do débito. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA MEDIANTE FRAUDE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO PAGAMENTO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do RHC n. 101.299/RS, firmou a orientação de que é inviável o reconhecimento da extinção da punibilidade pela quitação de débito no caso de crime de furto de energia elétrica. 



    2. A causa extintiva de punibilidade decorrente do previsto nos arts. 34 da Lei n. 9.249/1995 e 9º da Lei n. 10.684/2003 não pode ser aplicada, por analogia, aos crimes contra o patrimônio, notadamente no que tange ao furto de energia elétrica. 



    3. A aplicação de tal posicionamento a fatos ocorridos antes do julgamento do mencionado precedente não configura a aplicação de entendimento jurisprudencial em contrariedade à lei anterior mais benéfica, de modo a prejudicar a acusada, mas sim de se adequar o feito à correta e devida interpretação jurídica antes não observada. 



    4. Agravo regimental não provido.



    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi denunciada pelo crime previsto no art. 155, § 4º, II, do Código Penal. O Juiz de primeiro grau declarou extinta a punibilidade em razão do superveniente pagamento do débito. Na sequência, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu provimento à apelação ministerial e determinou o prosseguimento da ação penal.



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer a concessão da ordem, a fim de “declarar a extinção da punibilidade da paciente, com fundamento no artigo 34 da Lei 9249/95, no art. 15, § 3º da Lei 9964/00, e no art. 9º, §2º da Lei 10684/03”.



    4. Decido.



    5. O habeas corpus não deve ser concedido. 



    6. O acórdão impugnado está alinhado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, no caso de furto de energia elétrica, “a reparação do dano após a consumação do crime, ainda que antes do recebimento da denúncia, confere ao paciente somente a atenuação da pena; não a extinção da punibilidade” (HC 91.065, Relator Min. Eros Grau). No mesmo sentido: HC 181.843, Relator Luiz Fux; HC 176.113, Relator Ricardo Lewandowski; e RHC 172.488 Minª. Rosa Weber.



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator